Tribunal: TJDFT
Processo: 0762227-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. DÍVIDA RECONHECIDA POR MEIO DE DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APLICAÇÃO DO ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta por servidora aposentada da Secretaria de Estado de Educação em desfavor do Distrito Federal, objetivando receber diferença de proventos, reconhecida administrativamente, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido condenando o GDF a pagar a quantia de R$ 13.850,62 e reconhecendo a prescrição da pretensão relacionada à cobrança do débito descrito como “GAPED LEI 5105/2013”.
2. A requerente apresentou recurso inominado tempestivo e com preparo regular (ID n° 48101841). As contrarrazões foram apresentadas (ID n° 48101845).
3. A parte autora, em suas razões, inicialmente ressalta que o recurso abarca apenas a parte em que foi reconhecida a prescrição da cobrança dos débitos descritos como "GAPED LEI 5105/2013”. Sustenta que, havendo o reconhecimento da dívida e a Administração não promovendo qualquer ato no intento de saudá-lo, permanece suspenso o prazo prescricional. O art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida e que o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação do direito. Requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente procedente o pedido inicial.
4. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto no 20.910/32), mas, de fato, o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.
5. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), “O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”.
6. No caso concreto, em que pesem as alegações do Juízo a quo, o prazo prescricional continua suspenso (Decreto n.o 20.910/32, Art. 4o), tendo em vista que a requerente anexou, ID n° 48101824, declaração do GDF reconhecendo a dívida de exercícios encerrados no valor total de R$ 1.581,12 ("GAPED LEI 5105/2013”), datada em 02/09/2022.
7. Como já salientado, o art. 4o do Decreto 20.910/32, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com interesse de saldar a dívida ou quando se torna inequívoca a sua mora, o que não se verificou.
8. Portanto, a prejudicial de prescrição acolhida pelo Juízo a quo deve ser afastada, reputando-se legítima a cobrança do montante referente a despesas de exercícios encerrados, visto não poder a parte se prejudicar com a demora da Administração em pagar dívida reconhecida por meio da declaração administrativa emitida em 02/09/2022.
9. Por conseguinte, acolho a preliminar arguida e afasto a prejudicial de prescrição acolhida na origem, sendo forçosa reformar a r. sentença recorrida.
10. Assim, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à requerente o valor de R$ 1.581,12 (um mil, quinhentos e oitenta e um reais e doze centavos) a título de débito reconhecido administrativamente ("GAPED LEI 5105/2013”), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir de 27/12/2022 (ID no 48101824 – valor reconhecido), e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947 - Tema 810).
11. Sem custas e sem honorários.
12. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.